Tribunal: STF
Processo: RE 1536611
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º, DO CPC. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PERTECENTE AOS QUADROS DA SEFAZ/CE. PENSÃO INSTITUÍDA EM MOMENTO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL (PDF). LEI Nº 13.439/2004, COM MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.969/2011. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PERCEPÇÃO NOS MESMOS MOLDES DOS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO AO PAGAMENTO DO RETROATIVO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO E JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL”. (eDOC 17 – ID: 99940d34)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 167, IV, do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: 98574f64)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o Prêmio por Desempenho Fiscal - PDF se destina à estimular o desempenho dos servidores da ativa com base na produtividade e no incremento da arrecadação, não se tratando de vantagem de natureza geral extensível aos inativos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu à pensionista de ex-servidor da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará o direito ao recebimento da parcela denominada “Prêmio por Desempenho Fiscal”, previsto na Lei 13.439/2004, por se tratar de vantagem de caráter genérico.



    Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “O cerne da controvérsia consiste em aferir se a autora, ora apelante, na qualidade de pensionista de servidor público estadual dos quadros da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ/CE, faz jus à paridade remuneratória constitucional, à luz da regra contida no art. 7º da EC nº. 41/03 e, por consectário, o direito à incorporação da parcela intitulada de Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) no mesmo valor atribuído aos servidores ativos, bem como ao pagamento das parcelas em atraso não atingidas pela prescrição quinquenal. Sabe-se que o direito o à paridade restou previsto, inicialmente, no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 20/1998:



    (...)



    A Emenda Constitucional nº 41/2003, por sua vez, instituiu nova sistemática à aposentadoria dos servidores públicos, extinguindo o direito à paridade, limitando-se a estabelecer que o reajuste dos benefícios observará os critérios estabelecidos em lei, garantindo somente a preservação do valor real. 



    No entanto, a EC 41/2003 trouxe regras de transição, estabelecendo que o servidor que, até o advento da mencionada emenda, tenha cumprido todos os requisitos para a obtenção do benefício de aposentadoria, possui direito adquirido à paridade vencimental, estendendo-a às pensões, nos seguintes termos:



    (...)



    Com efeito, o direito à paridade quanto às pensões instituídas por servidores falecidos após a EC 41/2003 foi mantido, desde que preenchidos os requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, vigente a partir de 06/07/2005, com efeito retroativo à EC 41/2003, cujo teor segue transcrito:



    (...)



    Esmiuçando ainda mais a temática, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 603580/RJ, consolidou o seguinte entendimento no Tema nº 396:



    (...)



    Por esses fundamentos, compreendo que a parte autora faz jus à paridade remuneratória aos servidores ativos, posto que o benefício de pensão por morte foi instituído ainda em 1975, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    No que concerne ao Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF), instituído pela Lei Estadual nº 13.439/04 (regulamentada pelo Decreto nº 27.439/04), confira-se a redação do dispositivo legal regente da matéria, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.969/2011:



    Art. 1º. O caput do art. 1º e o § 2º do art. 3º da Lei nº 13.439, de 16 de janeiro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 1º. Fica instituído para os servidores públicos ativos, integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização TAF, o Prêmio por Desempenho Fiscal PDF, a ser concedido mensalmente, desde que implementadas as condições previstas para a sua concessão, nos valores e limites fixados nesta Lei, com o objetivo de estimular os aumentos de produtividade da Secretaria da Fazenda que impliquem no incremento. [...] 



    Art. 2º. Ficam acrescidos os arts. 1º-A, 4º-A, 5º-A e 8º-A à Lei nº 13.439, de 16 de janeiro de 2004. 



    Art. 1º-A. Aos aposentados na data da publicação desta Lei e aos que estejam em processo de aposentadoria instaurados nesta mesma data, bem como aos pensionistas de ex-servidores fazendários é devida gratificação em substituição ao valor percebido no mesmo título, na data de vigência desta Lei, totalmente desvinculado da sistemática de apuração e distribuição prevista na Lei nº 13.439, de 16 de janeiro de 2004, correspondente a 97,34% (noventa e sete vírgula trinta e quatro por cento) do valor da 1ª Classe, referência 'C' da Tabela B, do anexo III, da Lei nº 13.778, de 6 de junho de 2006, com a redação dada pela Lei nº 14.350, de 19 de maio de 2009, e alterações posteriores, observando-se, para os pensionistas, a proporcionalidade da pensão, submetida exclusivamente à revisão geral dos servidores, a serem custeados com recursos do PDF, Grupo I, conforme disposição em regulamento. [...] (destacou-se) 



    Logo, é possível inferir que o Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) se trata de vantagem de caráter genérico, destinada aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, não ostentando, portanto, de natureza pro laborem, como defende o ente público estadual em suas contrarrazões.



    (...)” (eDOC 17 – ID: 99940d34, p. 10)



    Todavia, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar a ADI 3516, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6.2.2025, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o Premio por Desempenho Fiscal a inativos e pensionistas. Confira-se trecho do voto proferido pelo Relator:



    “No entanto, relativamente a inativos e pensionistas acrescento que há outro fator que, no meu entender, impede o pagamento do prêmio em debate. 



    Ele consiste na ausência de previsão de incidência de contribuição previdenciária sobre a respectiva parcela, para que ela possa ser regularmente incorporada aos proventos dos inativos. 



    (...)



    Na ocasião, consignei que o servidor público somente pode carrear à inatividade verbas sobre as quais tenha efetivamente contribuído, especialmente em se considerando que muitos deles não possuem paridade em relação aos servidores em atividade. 



    Portanto, dada a natureza da verba e restando evidente seu custeio pelo Tesouro Público, há violação aos princípios previdenciários do artigo 40 da Constituição, especialmente o contributivo, uma vez que a única relação possível dos inativos com a Administração é de cunho previdenciário, pois extinto o vínculo administrativo que regeu o período em atividade do servidor. 



    Logo, sob pena de desvirtuamento do equilíbrio atuarial e financeiro, entendo inconstitucional o pagamento de verbas de natureza remuneratória a servidores inativos, sem o devido desconto da contribuição previdenciária”.



    Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. SUPRESSÃO DE EXPRESSÃO IMPUGNADA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ADITAMENTO DA INICIAL. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS CUJA REDAÇÃO FOI MODIFICADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS À DESPESA. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM ATRELADA AO INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMA QUE PREVÊ O ATINGIMENTO DE METAS. REGULARIDADE DO SEU PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois a expressão impugnada “e aposentados” constante do caput do art. 1º da Lei 13.439/2004 foi suprimida pela Lei 14.969/2011. Precedentes. 2. A ressalva prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal permite a vinculação da receita de impostos à realização de atividades de administração tributária, o que chancela a concessão do prêmio por desempenho fiscal aos servidores em exercício da atividade específica destinada à arrecadação tributária, e exclui, aqueles que não estão no exercício dessa atividade, como inativos e pensionistas. 3. Inconstitucionalidade das disposições legais que deferem o pagamento do PDF a inativos e pensionistas. 4. Viola o caráter contributivo do sistema previdenciário a concessão de vantagem remuneratória a servidor inativo sem a incidência da respectiva contribuição previdenciária. 5. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas. (grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado por esta Corte quanto à inconstitucionalidade do pagamento da referida parcela aos aposentados e pensionistas.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em consonância com o entendimento firmado na ADI 3516.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente